Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-43.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Loja de roupas - Desaparecimento de vestido - Abordagem de cliente por segurança de shopping center - Ação de indenização por danos morais proposta contra a pessoa jurídica e contra a vendedora - Sentença de procedência - Apelo interposto pela ré pessoa jurídica - Abordagem não abusiva - Inocorrência de acusação de furto - Ato ilícito não caracterizado - Indenização

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Loja de roupas - Desaparecimento de vestido - Abordagem de cliente por segurança de shopping center - Ação de indenização por danos morais proposta contra a pessoa jurídica e contra a vendedora - Sentença de procedência - Apelo interposto pela ré pessoa jurídica - Abordagem não abusiva - Inocorrência de acusação de furto - Ato ilícito não caracterizado - Indenização inexigível - Ação improcedente - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002798-43.2015.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
TAGZY CONFECÇÕES LTDA, é apelada DAYANE CRISTINA DOS SANTOS
SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002798-43.2015.8.26.0663
2
VOTO No 15.311
APELAÇÃO No 1002798-43.2015.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM (2a VARA CÍVEL)
APELANTES:
TAGZY
CONFECÇÕES
LTDA.
(em
recuperação
judicial) e JOCELAINE NUNES PEREIRA
APELADA: DAYANE CRISTINA DOS SANTOS SANCHES
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS
BIAZZIM
RESPONSABILIDADE CIVIL - Loja de roupas - Desaparecimento
de vestido - Abordagem de cliente por segurança de shopping
center - Ação de indenização por danos morais proposta contra a
pessoa jurídica e contra a vendedora - Sentença de procedência
- Apelo interposto pela ré pessoa jurídica - Abordagem não
abusiva - Inocorrência de acusação de furto - Ato ilícito não
caracterizado - Indenização inexigível - Ação improcedente -
Apelação provida
A sentença de fls. 111/115, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação e condenou as rés a pagar “solidariamente, à
requerente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido
monetariamente desde a presente data, incidindo juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação”.
Apela a ré Tagzy Confecções Ltda. (fls. 118/132)
pedindo a reforma da sentença e a improcedência da ação, alegando que
“a prova produzida pela apelada se mostra escassa, precária e contraditória, não comprovando de
forma eficaz as suas alegações de que foi acusada de furto, bem como que foi constrangida e
humilhada pelo segurança do shopping na abordagem ou que foi ainda impedida por ele de sair das
dependências do shopping, porquanto nada disso ocorreu”.
É o relatório.
Consta da petição inicial, em apertada síntese, que
no dia 21 de agosto de 2015 a autora dirigiu-se à loja Handbook com a
finalidade de trocar uma calça que havia comprado no dia 30 de julho
daquele ano e que foi atendida pela vendedora, a corré Jocelaine Nunes
Pereira, de quem recebeu três vestidos para experimentar.
Alega a autora que não gostou de nenhum dos
vestidos e que saiu da loja levando somente a calça que havia levado
para trocar. No entanto, “Após alguns instantes, no momento em que se dirigiam para a
saída do shopping, por volta das 21h30m, a Requerente e uma conhecida da mesma foram
abordadas por um segurança, Sr Alexandre, pelo fato de a loja Requerida ter comunicado que a
Requerente furtou um dos vestidos que havia experimentado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002798-43.2015.8.26.0663
3
Alega também que retornou à loja para esclarecer a
situação e que ao ali chegar a vendedora Jocelaine “reafirmou para a
Requerente e sua testemunha, que ela havia levado consigo um dos vestidos que havia
experimentado, pois a contagem de peças de roupas, feita pela mesma, não estava batendo”. Em
momento posterior, “a vendedora Jocelaine e um outro vendedor fizeram uma segunda
contagem, 'por cima', das peças de roupas da loja e continuaram a dizer que estava faltando um
vestido. No sábado, um dia após o ocorrido, a Requerente entrou em contato com a gerente da loja,
Sra Vanessa, a qual pediu desculpas sobre o corrido e falou que a vendedora, Sra Jocelaine, estava
muito nervosa e que tudo não passou de um mal entendido”.
Por conta disso, propôs a presente ação em razão da
injusta acusação de furto de que afirma ter sido vítima e de ter passado
“por enorme constrangimento ao ser impedida, pela equipe de segurança, de sair do shopping,
atingiu e continuam atingindo a moral, tendo em vista que a Requerente é professora e poderia ter
sido vista, naquela situação constrangedora, por mães de seus alunos, o que acarretaria diversos
problemas em sua vida profissional”.
Em contestação, alegam as rés que “é absolutamente
inverídica a afirmação de que o segurança Sr. Alexandre teria abordado a requerente sobre a
alegação de que a loja ré teria comunicado que ela havia furtado um dos vestidos que experimentou
(...). Ademais, a requerente retornou à loja por sua espontânea vontade, sem o acompanhamento dos
seguranças que alega terem submetido ela a constrangimento”. Alegam também que o
chamado tinha unicamente a intenção de esclarecer onde a cliente havia
deixado as peças que experimentou “logo após a saída dela da loja, ao conferir foram
encontrados apenas 3 (três) vestidos ao passo que tinham sido entregues 4 (quatro) peças para a
prova”, e acrescentam que, a pedido da autora, foi feita a conferência dos
vestidos no estoque, oportunidade em que as peças foram contadas e
constatou-se a falta de uma daquelas que a cliente havia provado.
A sentença acolheu a pretensão condenatória ao
entendimento de que “a hipótese dos autos, o que se verifica, segundo as provas
produzidas, é que a autora, de fato, foi acusada de furto pela funcionária da empresa ré, tendo sido
abordada por seguranças, na saída do referido Shopping, de forma injusta, eis que com ela nada foi
encontrado. Anota-se que a autora, demonstrando sua boa fé, não só quis voltar na loja para se
inteirar do que havia acontecido, como também pugnou pela apresentação da filmagem do local, o
que, no entanto, não feito apresentado pela parte contrária. Nesse aspecto, compreensível a reação
de indignação da autora, ainda mais pelo fato de que com ela nada foi encontrado, tendo, em
consequência, sido violada sua honra e sua integridade moral”.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de
primeiro grau, verifica-se, no entanto, que o inconformismo comporta
acolhimento uma vez que os elementos de convicção trazidos ao
processo não autorizam concluir serem verdadeiras as alegações de que
a autora foi acusada de furto e de que foi vítima de abordagem abusiva
ou desrespeitosa pela segurança do shopping center, devendo, pois, a
ação ser julgada improcedente.
Ao prestar depoimento pessoal, declarou a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002798-43.2015.8.26.0663
4
que foi ela quem solicitou a conferência do estoque da loja,
circunstância que desde logo subtrai a credibilidade da alegação de que
foi submetida a constrangimento.
Declarou também que quando “estava
saindo
no
estacionamento um segurança passou perto de mim e me falou boa noite e me perguntou o que tinha
acontecido, porque a vendedora pediu para averiguar se é uma calça que tem aí, ele olhou do lado e
falou para o segurança que dispensou. Então eu falei para irmos à loja que ele me acompanhe e ele
não foi. Fui até a loja e falei para a vendedora o que aconteceu, “porque eu te dei 4 vestidos e você
só devolveu três”. Eu disse que eu deixei um em cima do balcão, pode puxar nas câmeras. Eu disse
que eu queria ver a câmera, aí falou assim, não tem acesso e o subgerente estava lá e falou que não
tinham acesso só em São Paulo, pediu para deixar o telefone e que eles fariam contato na segunda-
feira. Pedi a contagem e ele foi no estoque e não presenciei a contagem e ele disse que estava
faltando uma roupa e eu disse quero ver as câmeras, deixei o telefone, meu namorado deixou o
telefone dele. Eu liguei e não deram respaldo com relação as câmeras e fiz Boletim de Ocorrência
que estavam fazendo acusação contra mim”.
Por sua vez, inquirida também em depoimento
pessoal, a vendedora e corré Jocelaine Nunes Pereira apresentou sua
versão: “J: O que a senhora disse para o segurança? D: Que tinha saído cliente da loja e que
era para voltar a loja que eu ia falar com ela porque eu não podia sair. ... J.: Tinha mais clientes
na loja.: Não. ela voltou sozinha e perguntei onde tinha deixado o vestido e ela disse que estava em
cima do balcão, e foi realizado na frente dela contagem onde estava faltando um vestido. Não
acusei. Saiu da loja “e falou que ia entrar com processo contra a loja””.
O depoimento da testemunha Elaine Cristina Gomes
Barbosa, arrolada pela autora, não confirma a versão do fato narrada na
peça inaugural.
Chegou a referida testemunha, ao que parece com a
finalidade de beneficiar a autora, a exagerar ao afirmar que foram
abordadas por “muitos seguranças”, os quais eram “Uns 7, mais ou menos”,
alegação que não chegou a ser feita pela própria autora.
De qualquer modo, de tal depoimento não se extrai
também a confirmação de que a autora foi acusada de furto e nem de
que a abordagem feita pela segurança foi abusiva ou desrespeitosa.
Na verdade, o próprio depoimento pessoal da autora
sugere que o segurança agiu de forma cautelosa ao abordá-la - “um
segurança passou perto de mim e me falou boa noite e me perguntou o que tinha acontecido” -,
mesmo porque sequer foi com ela no retorno à loja, de modo que não
houve confusão, vexame ou constrangimento perante terceiros.
Em outras palavras, não ficou caracterizada a prática
de ato ilícito ou de afronta à honra ou à dignidade da autora, razão pela
qual descabe falar em indenização por dano moral, conforme
precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002798-43.2015.8.26.0663
5

APELAÇÃO. Compra e Venda. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Abordagem de cliente em
loja por suspeita de furto. Não comprovada a alegada falta de discrição
na abordagem da autora por funcionário da ré. Colaboração da autora
em esclarecer a situação, que resultou na consulta de nota fiscal de
compra e liberação em cinco minutos. Não demonstrada situação
constrangedora, mas mero aborrecimento; Dano moral não caracterizado. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo
desprovido. (Apelação n° 1045585-12.2016.8.26.0224,
Relator
Desembargador
Carlos
Dias
Motta,
03.9.2018)
Em
resumo,
julga-se
improcedente a ação, condenando-se a autora ao
pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa, com a ressalva de que a autora estará isenta
de tais encargos enquanto perdurar sua condição de
beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto é no
sentido de se dar provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator